Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703203-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Maria Deurivans Carvalho Embargado: Valter Kazuo Takahashi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Deurivans Carvalho (Id. 73352499) contra o acórdão (Id. 72907809) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator